Tribunal: TJPA
Processo: 0003327-32.2015.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003327-32.2015.8.14.0043

APELANTE: MACIEL DOS SANTOS PONTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Prescrição da pretensão punitiva superveniente. Declaração de extinção da punibilidade.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do CPB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente, considerando o transcurso de prazo superior ao limite legal regulado pela pena aplicada em concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Apurado que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, aplicou-se a redução do prazo prescricional à metade, nos termos do art. 115 do CPB.

4. Decorridos mais de 06 (seis) anos entre a sentença condenatória recorrível e o julgamento do recurso, restou configurada a prescrição superveniente da pretensão punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e mérito julgado prejudicado. Extinção da punibilidade do apelante declarada, de ofício, em razão da prescrição da pretensão punitiva superveniente.

Tese de julgamento
: “1. A prescrição superveniente regula-se pela pena aplicada em concreto, com redução pela menoridade relativa do réu ao tempo do crime, configurando-se com o transcurso de prazo superior ao limite legal (06 anos)."

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 109, inciso III; 110, §1º; 115.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe julgar prejudicado o mérito, declarando, de ofício, extinta a punibilidade do apelante, pela prescrição superveniente ou intercorrente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Maciel dos Santos Pontes
(nascido em
09/07/1995
),

objetivando reformar a sentença proferida em
13/11/2018
, doc. ID 20636954, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA,
Dr. Jacob Arnaldo Campos Farache
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente na data do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, como incurso na sanção punitiva do art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado pelo concurso de agentes
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 20636928) que, no dia
01/04/2015
, por volta das 10h15min., o denunciado
Maciel dos Santos Pontes
,
juntamente com o nacional de alcunha “Macapá”
, anunciando se tratar de um assalto, mediante agressões,
subtraíram da vítima, o menor W. S. R.
, uma bicicleta marca Poti, uma sandália Kenner e seu aparelho celular marca LG. Após o fato, a vítima comunicou à Polícia Civil que, em diligência, no dia
10/04/2015
, conduziu o acusado para prestar esclarecimentos. Perante a autoridade policial,
o denunciado Maciel confessou o crime
, alegando o mesmo, que, no dia do fato, encontrava-se sozinho, tendo subtraído da vítima apenas uma bicicleta e uma sandália, não sabendo informar se subtraiu os demais pertences.

Em
razões recursais
(doc. ID 20636970), a defesa do apelante pugna,
preliminarmente
, pelo
direito de recorrer em liberdade
. No
mérito
, clama pelo
reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
,
reduzindo a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria
, com o
afastamento da Súmula nº 231 do STJ
, além de requerer a
suspensão da exigibilidade do pagamento da pena de multa
ou a
possibilidade de seu parcelamento
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 20636972), o representante do
Parquet
de 1° grau manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do apelo, por total falta de amparo legal (parecer, doc. ID 20866081).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da prescrição superveniente. Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante.

In casu
, verifica-se a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
.

Isto porque, vê-se que
a sentença foi prolatada em 13/11/2018
(doc. ID 20636954), tendo o juízo
a quo
aplicado ao réu
Maciel dos Santos Pontes
uma pena de
05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB.

O apelante recorreu do
decisum
em
12/09/2018
(doc. ID 20636956
– Termo de Apelação)
, tendo apresentado suas
razões recursais
pela Defensora Pública somente na data de
13/05/2024
(doc. ID 20636970). Da prolação da sentença (em
13/11/2018
) até o presente momento,
transcorreu um período superior ao prazo prescricional exigido
in casu
.

É oportuno ressaltar que se trata de
prescrição da pretensão punitiva
, e não executória, posto que é sabido que a jurisprudência e a doutrina atuais são firmes no sentido de que, para que ocorra a última espécie de prescrição, é necessário que a decisão condenatória transite em julgado para acusação e para a defesa, o que não ocorreu no caso em apreço.

Apurado que se trata de prescrição da pretensão punitiva, observa-se que ela se operou na modalidade
intercorrente ou superveniente
, pois ocorrida após a sentença condenatória recorrível e, portanto, regulada sobre a pena aplicada
in concreto
e não pela pena cominada em abstrato para o delito.

Deste modo, regulando-se a prescrição pela pena em concreto, o prazo prescricional para o apelante, nos termos do art. 109, inciso III, do CPB,
seria, a princípio, de 12 (doze) anos
, nos seguintes termos:
em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito
.

No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento da prática do crime
(01/04/2015)
, o acusado Maciel era
menor de 21 (vinte e um) anos
, ou seja,
possuía apenas 19 (dezenove) anos de idade
, tendo nascido no dia
09/07/1995
, conforme faz prova cópia da
Certidão de Nascimento
anexada aos autos digitalizados – doc. ID 20636926, o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 06 (seis) anos
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

In casu
,
restou configurada a prescrição superveniente para o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes
, pois constatado o transcurso de
tempo superior a 06 (seis) anos
, conforme cálculo de prescrição da calculadora do CNJ.

Por todo o exposto, sendo a prescrição
matéria de ordem pública
, que pode ser
reconhecida a qualquer tempo
, independente de requerimento das partes,
conheço do recurso e julgo prejudicado o seu mérito, DECLARANDO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante Maciel dos Santos Pontes
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso III, 107, inciso IV e art. 115, todos do CPB.

É o voto
.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024